Tribunal: TJPA
Processo: 0812853-41.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8866 - Litisconsórcio
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812853-41.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MARCELO DA SILVA, ELAINE SOUZA LUSO, ERIVALDO CRUZ POMPEU, JUSCELINO CASTRO DE SOUZA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACÓRDÃO APLICÁVEL A TODOS OS LITISCONSORTES. ART. 1.005 DO CPC. PECEDENTES DO STJ.

1-
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, determina ao requerido que receba, em caráter definitivo, o exame toxicológico dos autores, de modo que estes permaneçam com sua classificação no Concurso Público nº. 003/PMPA/2012 e não sejam excluídos da Polícia Militar, caso já tenha ingressados no quadro da Corporação;

2-
Situação concreta que atrai a aplicação do entendimento recente do STJ de que a regra do art.1005 do CPC não fica restrita às hipóteses dos litisconsórcios unitários mas também a situações de ausência de tratamento igualitário;

3-
Aplicação de multa discutida em outro recurso, o que obsta a apreciação da desproporcionalidade;

4-
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 26ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 22 a 29/07/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTISSÍMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo ESTADO DO PARÁ em face de decisão (Id. 77060196- autos de origem) proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tucuruí que, nos autos de cumprimento de sentença (Processo n° 0002815-63.2013.8.14.0061) proposta por MARCELO DA SILVA; ELAINE SOUZA LUSO, ERIVALDO CRUZ POMPEU E JUSCELINO CASTRO DE SOUZA JUNIOR, não conheceu da impugnação.

Nas razões recursais, narra que na origem foi proposta ação ordinária por Erivaldo Cruz Pompeu, Marcelo da Silva, Elaine Souza Luso e Juscelino Castro de Souza Júnior em face do Estado do Pará, requerendo o prosseguimento dos autos no Certame para o Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Pará. Que a ação foi extinta com resolução do mérito e, contra esse decisum, Marcelo da Silva interpôs recurso de apelação o qual foi provido.

Informa que após, o trânsito em julgado, os autos retornaram para o 1º grau, sendo apresentado o cumprimento de sentença por todos os autores, ao invés de ter sido protocolado apenas pelo apelante/Marcelo da Silva. Que diante do fato apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, a qual fora rejeitada e determinado o imediato cumprimento das obrigações em relação a todos os autores.

Sustenta que, no caso dos autos, resta caracterizado o litisconsorte simples haja vista que cada um dos autores possui justificativa individual para entrega dos exames médicos apresentados fora do prazo previsto no Edital. Assevera que o recurso interposto por um dos autores do processo só aproveita a todos se as defesas opostas ao credor/requerido lhes forem comuns, não sendo o caso dos autos.

Alega que está cumprindo a ordem judicial proferida no acordão, daí não ser cabível as sanções processuais aplicadas ao Estado. Diz que o caso, em apreço, reclama a atribuição do efeito suspensivo como meio e modo de se corrigir, a equivocada decisão atacada que determinou ao Estado do Pará obrigação que não consta no acórdão executado, bem como impõe multa excessiva.

Feito distribuído à minha relatoria.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id 17254925).

Interposto agravo interno (Id 18243537).

Contrarrazões ao agravo interno (Id 18371091).

Certificado o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento (Id 19734917).

O Ministério Público opina pelo conhecimento e provimento do recurso (Id 19734917).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Recebo o recurso, porquanto atendidos seus pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se, na origem trata de ação ordinária proposta por MARCELO DA SILVA; ELAINE SOUZA LUSO, ERIVALDO CRUZ POMPEU E JUSCELINO CASTRO DE SOUZA JUNIOR, cujo pedido da exordial era compelir o réu a receber os exames toxicológicos realizados pelos autores em outubro de novembro de 2012, visando à continuidade no Concurso Público nº 003/2012 para admissão no curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Pará.

A ação foi julgada improcedente, sendo interposto recurso de apelação apenas em nome de MARCELO DA SILVA. O apelo foi provido, sendo prolatado o seguinte acórdão (Id.75547587):

“Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e dar provimento, julgando procedente o pedido inicial, para determinar ao réu que receba, em caráter definitivo, o exame toxicológico do apelante, de modo que este permaneça com sua classificação no Concurso Público nº. 003/PMPA/2012 e não seja excluído da Polícia Militar, caso já tenha ingressado no quadro da Corporação. Invertido o ônus sucumbencial. Tudo nos termos da fundamentação.”

Transitado em julgado, os autores formularam pedido de cumprimento de sentença. O Estado do Pará apresentou Impugnação alegando que a apelação teria sido interposta apenas por um dos autores; não podendo, a decisão, ser aproveitada para os demais requerentes. A Impugnação foi rejeitada, nos termos dispositivos a seguir:

“(...) Não há dúvida, portanto, que os efeitos da coisa julgada material formada com o trânsito em julgado do v. acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça, que determinou ao réu que receba, em caráter definitivo, o exame toxicológico do apelante, de modo que este permaneça com sua classificação no Concurso Público nº. 003/PMPA/2012 e não seja excluído da Polícia Militar, caso já tenha ingressado no quadro da Corporação (id 75547587) também se estendem aos aos litisconsortes ELAINE SOUZA LUSO, ERIVALDO CRUZ POMPEU e JUSCELINO CASTRO DE SOUZA JUNIOR, ex vi do artigo 1.005 do Código de Processo Civil.

Portanto, não conheço da impugnação.

Ante o exposto:

1. Ratifico os termos da decisão de id 77060196, e determino que intime-se o requerido para, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, ressalvados prazos determinados nos termos do acórdão, bem como sendo cediço que o recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita (art. 1.005, do CPC), satisfaça as obrigações, qual seja, receba, em caráter definitivo, o exame toxicológico dos autores, de modo que estes permaneçam com sua classificação no Concurso Público nº. 003/PMPA/2012 e não sejam excluídos da Polícia Militar, caso já tenha ingressados no quadro da Corporação. Consigne-se que deixando o devedor de cumprir a obrigação, esta se converterá em indenização por perdas e danos, sem prejuízo da multa fixada.

Cumpra-se.

Após o cumprimento, não havendo requerimentos pendentes de apreciação, arquivem-se os autos.”

O agravante não questiona os fatos deduzidos na exordial, pelo que se afirmam incontroversos na lide.

Sustenta que a decisão prolatada, no acórdão transitado em julgado, só produz efeito em relação ao autor Marcelo da Silva que recorreu da sentença e teve o recurso de apelação provido.

Sobre o litisconsórcio, o Código de Processo Civil estabelece:

“Art. 113. Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando:

I - entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide;

II - entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir;

III - ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito.

Art. 116. O litisconsórcio será unitário quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes.

Art. 117. Os litisconsortes serão considerados, em suas relações com a parte adversa, como litigantes distintos, exceto no litisconsórcio unitário, caso em que os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar.

...

Art. 1.
005. O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses.”

No caso, a ação foi ajuizada em litisconsórcio e sob o patrocínio da Defensoria Pública. Indeferido o pedido inicial, a Defensoria Pública interpôs o recurso de apelação, com o seguinte pedido: “Em virtude do exposto, o Apelante requer que o presente recurso de apelação seja CONHECIDO e, quando de seu julgamento, seja totalmente PROVIDO para reformar a sentença recorrida, no sentido de obter-se a determinação para que os requeridos recebam os exames já realizados em outubro e novembro de 2012, recebendo-os como tempestivos, bem como que a banca declare a aptidão dos autores para prosseguir no concurso.”

Em petição com pedido de cumprimento de sentença, a Defensoria Pública explica que: “Apresentado o recurso de apelação (ID 8797512), embora no cabeçalho tenha sido indicado apenas o nome de Marcelo da Silva, a petição deixa claro tratar-se de peça processual que foi elaborada em favor de todos os autores, como se identifica no requerimento final: "(...) recebendo-os como tempestivos, bem como que a banca declare a aptidão dos autores para prosseguir no concurso".

De acordo com a norma prevista no art. 1005 do CPC, recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses. No caso em apreço, os interesses das partes são convergentes: a entrega e aceitação dos seus exames toxicológicos para prosseguirem no certame.

A situação, por certo, precisa ser interpretada à luz do entendimento recente do STJ de que a regra do art.1005 do CPC não fica restrita às hipóteses dos litisconsórcios unitários mas também a situações de ausência de tratamento igualitário.

Destaco julgado da Corte superior:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO E REVISÃO CONTRATUAL COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 373, II, DO CPC/2015 E 441 DO CC/2002. SÚMULAS 284/STF E 7/STJ. JULGAMENTO ULTRA OU EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. EFEITO EXPANSIVO SUBJETIVO DOS RECURSOS. ART. 1.005 DO CPC. APLICABILIDADE ÀS HIPÓTESES DE LITISCONSÓRCIO UNITÁRIO E ÀS DEMAIS QUE JUSTIFIQUEM TRATAMENTO IGUALITÁRIO DAS PARTES. [...] 4. A
regra do art. 1.005 do CPC/2015 não se aplica apenas às hipóteses de litisconsórcio unitário, mas, também, a quaisquer outras hipóteses em que a ausência de tratamento igualitário entre as partes gere uma situação injustificável, insustentável ou aberrante
. Precedentes. [...] ( REsp n. 1.993.772/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022.)"

No tocante a alegação da excessividade da multa, é questão proposta no agravo de instrumento de nº 0808399-81.2024.8.14.0000, interposto pelo Estado do Pará, que está pendente de apreciação; não merecendo apreciação neste recurso que foi interposto em face de outra decisão, a qual aplica tal sanção.

Nesse contexto, não há reparos a serem feitos na decisão agravada.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação. Resta prejudicado o Agravo Interno de Id 18371091.

É o voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Belém, 22 de julho de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/07/2024